Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-86.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006757-86.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLON DIAS DA SILVA - CPF: 021.426.891-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006757-86.2018.8.11.0037

APELANTE: ARLON DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do artigo 288 do CP, é medida que se impõe
” [TJDF. Apelação nº 0715550-58.2019.8.07.0001 Relator Desembargador Jesuíno Rissato. 3ª Turma Criminal. Julgado em: 15/4/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006757-86.2018.8.11.0037

APELANTE: ARLON DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Arlon Dias da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º, e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 [
organização criminosa
].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito de associação criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público visa o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006757-86.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Arlon Dias da Silva
, pela prática do crime de organização criminosa, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
No mês de setembro de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT, em especial no dia 13 de setembro de 2018, na rua Angico, nº 1.420, bairro Primavera III, nesta Cidade, o denunciado ARLON DIAS DA SILVA, juntamente com MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA e LUIZ VICTOR DE SA CRUZ DA SILVA (falecidos) e outros, um deles identificado apenas como "SAMUEL", integrava organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, a exemplo de homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Na ocasião, o denunciado, juntamente com MARCOS e LUIZ VICTOR, após a ocorrência do homicídio da vítima menor de idade conhecida como "VITINHO", reuniram-se, com armas de fogo, em nome do "Comando Vermelho", para vingar os possíveis autores desta morte e também atentar contra o patrimônio público e privado na cidade de Primavera do Leste, eis que os supostos autores do homicídio teriam agido sem a autorização dos superiores da organização criminosa e, então, o denunciado e os demais eram os encarregados de efetuarem um "salve" contra os possíveis autores do homicídio.

Após a polícia tomar conhecimento do fato, empreendeu diligências e foi até a residência onde o denunciado e os demais estavam reunidos e, ao identificarem-se, foram recebidos com disparos de arma de fogo, tendo inclusive sido atingido o Policial Militar Reginaldo Balieiro Bonadio.

A polícia revidou a agressão e atingiu MARCOS e LUIZ VICTOR, que vieram a óbito, bem como ARLON, que foi socorrido e recebeu atendimento médico.

A organização criminosa "Comando Vermelho" fazia uso de armas de fogo, tanto que foram apreendidas duas (fl.06-IP) e de menores de idade, eis que a vítima do homicídio, VITINHO, era menor de idade e integrante da organização (fl. 38-IP).

Assim agindo, incorreu o denunciado ARLON DIASDA SILVA nas sanções do artigo 2°, combinado com os §§ 2°e 4°,inciso I, da Lei n. 12.850/13 (...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Arlon Dias da Silva
nas penas do art. 2º, §§ 2º, e 4º, I, da Lei nº 12.850/13, em sentença assim prolatada:

“
VISTOS, ETC.

1.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de
Arlon Dias da Silva
, devidamente qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 2º, c/c os parágrafos 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13.

2.

Consta na denuncia que (...).

3.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 07.

4.

Termo de exibição e apreensão às fls. 11/13.

5.

Boletim de ocorrência às fls. 43/51.

6.

Laudo de exame em equipamentos balísticos às fls. 53/55.

7.

Laudo de exame em armas de fogo, arma de pressão e munições às fls. 56/59.

8.

Laudo de necropsia as fls. 83/87 e 101/109.

9.

A denúncia foi oferecida em 09/04/2019, e recebida em 29/04/2019 às fls. 154/155.

10.

O denunciado foi devidamente citado à fl. 169, e apresentou resposta à acusação às fls. 174/175.

11.

Audiência de instrução realizada, conforme fls. 205. Na solenidade foram inquiridas 05 (cinco) testemunhas e colhido o interrogatório do réu.

12.

Alegações finais do Ministério Público, às fls. 209/217.

13.

Laudo pericial às fls. 221/230.

14.

Alegações Finais da Defesa às fls. 233/239.

15.

E O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

16.

FUNDAMENTO E DECIDO.

17.

A ação penal é totalmente procedente.

18.

Primeiramente, cabe ressaltar que assisti o DVDs encartado aos autos, cuja mídia contém depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

19.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 50, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a julgá-lo.

I - DO DELITO PREVISTO NO ART. 2 c/c S,§, 2° e 4° inciso I, da Lei n.°12.850/13

I.I - Da Materialidade Delitiva

20. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito a fl. 07, termo de exibição e apreensão às fls. 11/13, boletim de ocorrência às fls. 43/51, laudo de exame em equipamentos balísticos as fls. 53/55, laudo de exame em armas de fogo, arma de pressão e munições as fls. 56/59, laudo de necropsia as fls. 83/87 e 101/109, e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial e demais elementos dos autos.

I.II - Da Autoria

21. A autoria delitiva esta encartada nos depoimentos das testemunhas nas fases inquisitiva e judicial. Neste sentido, trago à baila a declaração da testemunha Edison Pereira da Silva, investigador de policia, perante autoridade policial: desde o falecimento da vítima o menor "Vitinho este policial civil, lotado no núcleo de inteligência da Delegada Regional, estava investigando juntamente com policiais civis da Municipal e da DERF acerca desse homicídio e a possível localização da vítima; Que, em virtude das investigações, foi localizado o corpo da vítima e os possíveis autores do fato; Que, dando continuidade as investigações, este policial obteve informações através de fonte humana (informante) de que uma facção criminosa teria decretado, ou seja, dado ordem para alguns integrantes dessa facção praticarem atentados contra a vida de outros suspeitos da morte do menor, inclusive familiares do suspeito em represália a morte do menor "Vitinho" possivelmente também integrante da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; QUE além das informações a respeito dos atentados estes suspeitos conhecidos como: Vitor — (gordo), Marcos — (cebolinha), Samuel de tal e outros suspeitos integrantes dessa facção iriam atentar contra a vida de inocentes e contra o património público e privado da cidade de Primavera do Leste; Que diante dessas denúncias equipes de policiais civis iniciaram diligências com levantamentos acerca da denúncia e constataram a veracidade do fato. Que policiais civis e militares na data de ontem se reuniram para evitar qualquer atentado contra a vida dos suspeitos de terem cometido o homicídio da vitima "Vitinho" como também proteger a população de Primavera do Leste contra qualquer tipo de atentado. Então recebemos informações que os suspeitos Vitor, Marcos vulgo Cebolinha e outros estariam invadindo residências de familiares dos suspeitos da morte de Vitinho, ameaçando-os de morte e que estavam armados se reunindo na casa de Soely para organizar os atentados, daí informamos a autoridade policial e fora solicitado apoio da Força Tática da Polícia Militar que fora ate o local da reunião e foram recebidos com tiros pelos suspeitos (...).

22. Nesse sentido, cabe destacar que as provas inquisitoriais não podem servir de fundamento exclusivo para fundamentar condenação, mas quando em consonância com as demais provas, nos termos do livre convencimento das provas, conforme estabelece o art. 155 do CPP, podem ser utilizadas para embasar edito condenatório.

23. Neste sentido, a testemunha Rafael Sippel Fossari, Delegado de Polícia Civil, relatou perante juízo que comandou a operação policial acerca da parte da organização criminosa na qual estava o acusado ARLON. Alegou que após a morte de Vitinho, um dos integrantes da facção criminosa instalada nesta cidade, os demais integrantes, entre eles o próprio ARLE1 se uniram para descobrir o autor deste homicídio e assim vingarem sua morte e para tanto ameaçaram causar danos e gerar violência na cidade como forma de represália.

24. Alegou que na ocasião os integrantes dessa organização criminosa se deslocaram até uma residência e lá mantiveram em cárcere privado a família do suposto autor da morte de Vitinho. Que a polícia civil em trabalho conjunto com a Polícia Militar se deslocou até o endereço da referida residência e foram recebidos a tiros de arma de fogo, sendo necessários que os policias para impelirem a injusta agressão também fizessem o uso de arma de fogo, sendo que do confronto restaram vitimados de forma fatal dois dos integrantes da organização criminosa, Bem como o acusado ARLON, que foi baleado, mas recebeu atendimento médico.

25. Por fim, alegou que o acusado ARLON estava no local como membro da Organização Criminosa, e que possuía um simulacro de arma de fogo.

26. Corrobora com as declarações, o depoimento da testemunha Reginaldo Balieiro Bonadio, Policial Militar, que relatou perante juízo que naquela ocasião, os integrantes da organização criminosa, dentre eles o acusado ARLON, agiam em conjunto com a finalidade de descobrir os responsáveis pela morte do menor Vitinho, um de seus comparsas, e que para tanto ameaçavam gerar violência e causar danos a patrimônios públicos e privados da cidade como forma de represália.

27. Alegou ainda, que a partir de informações passadas pela Polícia Civil tomaram o conhecimento de que integrantes da Organização Criminosa, devidamente armados teriam feito de refém o casal de genitores de um suposto responsável pela morte do menor Vitinho, que a guarnição se deslocou até o endereço da residência e após uma troca de tiros entre a polícia e os faccionados, onde inclusive o declarante foi atingido por um disparo de arma de fogo, dois dos membros integrantes da facção criminosa foram a óbito, bem como, o acusado ARLON restou ferido.

28. No mesmo sentido, a testemunha Thassio Matheus Fernandes relatou perante autoridade policial: havia fortes indícios de que nesta madrugada na cidade de Primavera do Leste seriam cometidos represálias e atentados contra supostos participantes da morte do menor Vitinho e ainda a partir das 21h00min seriam praticados atos de terrorismo contra a população; Que após informações repassadas pela polícia civil soubemos que os pais do suspeito da morte estariam em cárcere privado até que o menor aparecesse; Que com informações da Polícia Civil novamente os suspeitos teriam desistido do cárcere privado e se reunido em outra residência para organizarem atentados na cidade o "SALVE", segundo ordem de um dos integrantes da facção Comando Vermelho, onde a ordem era causar pânico e terror naquela madrugada e que os suspeitos estariam com quarto armas de fogo. Que a polícia civil e a equipe da força tática se reuniram para agir e conter a eminente onda de criminalidade; Que foi verbalizado na entrada da residência para que levantassem as mãos e saíssem, porém um dos policiais foi recebido com disparo de arma de fogo em seu peito; Que se iniciou um confronto onde dois dos suspeitos vieram a óbito e o terceiro encontrasse hospitalizado (...)" .

29. Ademais, a testemunha Maria Alice Neves Silva, aduziu perante o juízo que por cerca de três vezes um rapaz, armado com arma de fogo, foi ate a sua residência solicitando informações sobre o paradeiro de seu filho "Suelvis", que no dia 13 de setembro por volta das 23h40min, o mesmo rapaz, conhecido pelo vulgo "Vitinho", acompanhado de outro indivíduo de alcunha "Cebolinha", ambos em posse de armas de fogo pularam o muro e arrombaram a porta de sua residência buscando por seu filho, haja vista que seu filho "sabia de algumas coisas", contudo o mesmo não se encontrava no local. Que, posteriormente, policiais foram até sua residência lhe informarem que os indivíduos que haviam adentrado em sua residência tinham sido baleados e mortos durante um confronto com a policia.

30. Assim, ante ao exposto alhures, é evidente que o acusado ARLON DIAS DA SILVA, juntamente com MARCOS ANTÔNIO e LUIZ VICTOR, e outros, um deles identificado apenas como SAMUEL, praticaram o crime de organização criminosa, sendo que faziam uso de armas de fogo, bem como aliciavam menores de idade, visto que "Vitinho" era menor de idade e integrava a facção criminosa, situação especial em que se organizavam de forma ordenada, cada qual exercendo uma função especifica, ainda que informalmente, com o objetivo de praticar crimes, a exemplos de homicídios, em cumprimento a ordem de seus superiores para vingarem a morte de "Vitinho", ato esse denominado de "SALVE".

31. Vejamos os ensinamentos de 'Guilherme de Souza Nucci, sobre o conceito de organização criminosa: (...).

32. Por conseguinte para a configuração do delito, é imprescindível que haja a associação de no mínimo 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

33. Assim, restou configurado que o acusado e seus comparsas se reuniram, com armas de fogo em nome da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", para vingar os possíveis autores da morte de um de seus membros (Vitinho) e também atentar contra o patrimônio público e privado nesta cidade.

34. Ainda, no que tange ao pedido da defesa de desclassificação da conduta imputada ao acusado para a prevista no artigo 288 do Código Penal a mesma não merece prosperar, eis que restou comprovada a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, ordenada e composta por 04 (quatro) integrantes identificados nestes autos, sendo o denunciado ARLON, juntamente com MARCOS e LUIZ (falecidos) e outros, e um deles identificado apenas como "SAMUEL", sendo que utilizavam armas, bem como aliciavam menores.

35. Neste sentido: (...).

36. Em contrapartida, o acusado negou os fatos a ele imputados, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, porém, não pairam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

37. Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica probatória, haja vista que, não há nos autos qualquer elemento de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pelas provas.

38. Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 2º c/c § 2º e 4°, inciso I, da Lei n. 12.850/13.

II - DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §2°. e 54° INCISO I DO ART. 2° DA LEI 12.850/2013, redação: (...).

40. No caso em tela, restou comprovado que a ação do acusado estava associada ao uso de arma de fogo, tanto é que houve troca de tiros, conforme relata a testemunha Thássio Matheus Fernandes, havia fortes indícios de que nesta madrugada na cidade de Primavera do Leste seriam cometidos represálias e atentados contra supostos participantes da morte do menor Vitinho e ainda a partir das 21:00 seriam praticados atos de terrorismo contra a população; Que após informações repassadas pela policia civil soubemos que os pais do suspeito da morte estariam em cárcere privado até que o menor aparecesse; Que com informação da Polícia Civil novamente os suspeitos teriam desistido do cárcere privado e se reunido em outra residência para organizarem atentados na cidade o 'SALVE" segundo ordem de um dos integrantes da facção Comando Vermelho, onde a ordem era causar pânico e terror naquela madrugada e que os suspeitos estariam com quatro armas de fogo; Que a polícia civil e equipe da força tática se reuniram para agir e conter a eminente onda de criminalidade Que foi verbalizado na entrada da residência para que levantassem as mãos e saíssem, porém um dos policiais foi recebido com disparo de arma de fogo em seu peito. Que iniciou-se um confronto onde dois dos suspeitos vieram a óbito e o terceiro encontra-se hospitalizado, (...) que os suspeitos que vieram a óbito estavam armados com revólveres calibre 38 e o terceiro suspeito portava um simulacro de arma de fogo modelo pistola; (...) Que ainda em continuidade a ocorrência a polícia civil localizou a quarta arma de fogo calibre 9mm que estava homiziada em outra residência de um suspeito que está literalmente ligado aos demais suspeitos (...)”.

41. Ante ao exposto, restou inequívoco o uso de arma de fogo na atuação da organização criminosa integrada pelo acusado, devendo a reprimenda ser aumentada na forma do §2° do art. 2° da Lei 12.850/2013.

42. Do mesmo modo, em relação à participação de criança ou adolescente (§ 4º; I), restou devidamente comprovado que o acusado juntamente com seus comparsas aliciavam menores de idade, eis que "Vitinho", era menor de idade e integrava a facção criminosa.

43. Feitas estas considerações, restou inequívoco o uso de arma de fogo e a participação de criança ou adolescente, devendo sua reprimenda ser recrudescida na forma dos §§ 2° e 4°, I, do art. 2° da Lei 12.850/2013.

III –DISPOSITIVO

44. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na DENÚNCIA, para CONDENAR ARLON DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Primavera do Leste/MT, nascido aos 01/07/1995, filho de Carlos Martins da Silva e Eliete Benicio Dias da Silva, nas penas do artigo 2º, §§2º c/c 4º, inciso I, da Lei 12.850/13, cuja pena passo a dosar e individualizar.
(...)”.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que “
a narrativa dos policiais ouvidos quanto ao suposto envolvimento do apelante no delito, resta claro que são informações baseadas apenas na denúncia de um informante (...), sendo certo que, em nenhum momento, foi possível constatar a efetiva materialização do crime ou o envolvimento do recorrente
”.

A exordial acusatória narra que, em diversas ocasiões e lugares da cidade de Primavera do Leste/MT, em especial no dia 13 de setembro de 2018,
Arlon Dias da Silva
, vulgo ‘Bode’, Marcos Antônio Vieira de Oliveira (falecido), vulgo ‘Cebola’, Luiz Victor de Sá Cruz da Silva (falecido), vulgo ‘Gordo’, e outros, um deles identificado somente por Samuel, integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Segundo a narrativa constante na inicial,
Arlon
, Marcos e Luiz se reuniram, em nome do ‘Comando Vermelho’, para vingar a morte de ‘Vitinho’, ocorrida em meados de setembro de 2018, tendo sido encarregados de efetuarem um ‘salve’ em desfavor dos possíveis autores do homicídio do menor.

Após a polícia ser informada do fato, os agentes estatais empreenderam diligências e se dirigiram até o local onde os acusados estavam reunidos; ao se identificarem, foram recebidos por disparos de arma de fogo, tendo o PM Reginaldo Balieiro Bonadio sido alvejado com um tiro no peito.

Os policiais da Força Tática revidaram a agressão e atingiram Marcos e Luiz, que vieram a óbito no local, e
Arlon
, que foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Na audiência de instrução e julgado, o PM Reginaldo descreveu como a ocorrência policial se desenvolveu,
in verbis
:

“(...)
Foi em setembro do ano passado, a polícia civil nos pediu um apoio lá numa operação. Havia acontecido um homicídio de um menor, por nome de Vitinho, teve o homicídio e ocultaram o cadáver. Anteriormente foram encontrados alguns integrantes, que diziam ser do Comando Vermelho, estavam atrás dos responsáveis pela morte dele, pra vingar a morte. A Polícia Civil já com essas informações, por meio de um trabalho de inteligência, e me lembro que, no dia, o Tenente estava na frente, o soldado Souza Neto e o soldado Ernani. Já na madrugada, a polícia civil entrou em contato, e a gente ficou de prontidão, se caso precisasse a gente iria dar esse apoio, nos informaram que eles, além de estarem tentando achar os responsáveis pela morte do menor, se não conseguissem encontrar, fariam vários atentados na cidade, como colocar fogo em posto de combustível, algo do tipo.

Já na madrugada, um pouco antes do evento, a polícia civil nos informou novamente que eles haviam entrado em uma residência, feito um casal de refém, porque queriam que o filho deles se apresentasse, o filho deles era um dos envolvidos na morte no menor. Daí não conseguiram, fizeram cárcere privado do casal, mas não conseguiram encontrar quem eles estavam procurando e eles se esconderam em uma residência
(inaudível). A polícia civil pediu para que a gente fosse até lá para fazer uma abordagem já que eles estavam com arma e a Força Tática tem um treinamento maior para essas situações.

Quando chegamos no local, havia um portão aberto, com uma movimentação de pessoas no fundo da casa
(...) no momento em que a gente se dividiu, se apresentou como policiais na entrada do portão, eu e o soldado Souza neto. A casa tinha dois corredores, do lado direito e do lado esquerdo, então a gente se identificou como policiais militares, o tenente Thássio e o soldado Ernani foram pelo lado direito, eu e o soldado Souza pelo lado esquerdo. Quando eu cheguei no corredor aqui, dois suspeitos, com arma em punho, e eu novamente verbalizei para que soltassem as armas, não foi obedecido e um deles veio a disparar e o tiro pegou no colete. No momento eu recebi um baque, a gente revidou, (...) eles correram (...) para os fundos da residência num local bem escuro, a gente disparou (...) e eles correram para o outro lado e houve novamente outro confronto com o Tenente Thássio e o soldado Ernani.

Daí quando a gente chegou no fundo da residência, a gente viu o rapaz
(
Arlon
)
, ele ‘tava’ caído próximo ao muro, o disparo, se eu não me engano, pegou na região da virilha, e os outros estavam ao solo, os outros dois. (...) Os dois da frente, (...) que eu visualizei bem, que estava com arma em punho eram os outros dois. (...) Eu quase não fiquei no local (...), porque eu já fui para o atendimento
(...)”.

Conforme se extrai do depoimento do PM Reginaldo,
em momento anterior à ocorrência policial
, dois integrantes do ‘Comando Vermelho’ teriam amedrontado familiares dos suspeitos de terem assassinado ‘Vitinho’.

Uma dessas pessoas, Maria Alice Neves Silva, ao ser ouvida em juízo, confirmou o relato fornecido pelo policial militar, contando que, durante o dia, Marcos Antônio Vieira de Oliveira (falecido), vulgo ‘Cebola’, Luiz Victor de Sá Cruz da Silva (falecido), vulgo ‘Gordo’, foram armados até sua casa em busca de seu filho em virtude do suposto envolvimento dele com a morte de ‘Vitinho’,
in verbis
:

“(...)
Quando aconteceu isso, foi no mês de setembro. No dia 11 de setembro, eu estava trabalhando ainda, dez e pouco da manhã, eu recebi uma ligação,
que um rapaz estava na minha casa com uma arma
. Bateu lá no portão (...). Eu enlouqueci, vim pra casa, não apareceu mais. No outro dia, não apareceu, isso foi no dia 11 que começou.

Quando foi no dia 13 à tarde, estava só eu e minha pequena
(...),
chegou um rapaz de moto, bateu na grade, perguntou por ele, pelo meu filho
. Aí minha bonequinha falou assim: “meu irmão não tá, ele não chegou do trabalho ainda”. Tudo bem, ele foi embora, também não disse nada e foi embora.

Quando foi seis e pouquinho, ele foi de novo, o mesmo, (...)
eu vi que

ele ‘tava’
armado
(...), ele falou assim: “é porque ele pegou um carregador meu de celular, não me devolveu e eu estou precisando”. (...) Ele foi embora (...),
quando foi onze e quarenta da noite, na minha casa, ‘tava’ eu e um rapaz, o nome dele é Claudemir
(...).

Quando eu vi foi só uma pancada na porta, duas pessoas armadas
, (...)
eu conhecia os dois
(...),
foram os mesmos que foram mortos nesse dia
. (...) Eles arrombaram a porta, meteram o pé na porta com tudo, pularam o muro (...). Eu tenho certeza, porque eles não estavam encapuzados
(...)”.

A despeito de ter sido ouvido exclusivamente na fase inquisitiva, a declaração do investigador Edison Pereira da Silva corrobora a versão apresentada pelo PM Reginaldo e afasta à alegação da defesa no sentido de que as informações repassadas pelos agentes se embasam apenas na denúncia de um informante,
in verbis
:

“
Desde o falecimento (...) do menor ‘Vitinho’, este policial civil, lotado no núcleo de inteligência da Delegacia Regional, estava investigando, juntamente com policiais civis da Municipal e da Derf, acerca desse homicídio e a possível localização da vítima.

Que, em virtude das investigações, foi localizado o corpo da vítima e os possíveis autores do fato; Que dando continuidade as investigações, este policial obteve informações através de fonte humana (informante) de que
uma facção criminosa teria
decretado, ou seja,
dado ordem para alguns integrantes dessa facção praticarem atentados contra a vida de outros suspeitos da morte do menor
, inclusive familiares do suspeito em represália a morte do menor ‘Vitinho’, possivelmente também integrante da facção criminosa, conhecida como ‘Comando Vermelho’;

Que além das informações a respeito dos atentados, esses suspeitos, conhecidos como Vitor (Gordo), Marcos (Cebolinha), Samuel de tal e outros suspeitos (...) iriam atentar contra a vida de inocentes e contra o patrimônio público e privado da cidade de Primavera do Leste; Que
diante dessas denúncias, as equipes de policiais civis iniciaram diligências com levantamentos
(...)
e
constataram a veracidade do fato
.

Diante disso foi repassada pelo núcleo de inteligência a gravidade da denúncia para Diretora da Polícia Civil, que, por sua vez, informou a inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; Que policiais civis e militares, na data de ontem, se reuniram para evitar qualquer atentado contra a vida dos suspeitos de terem cometido o homicídio da vítima ‘Vitinho’, como também proteger a população de Primavera do Leste contra qualquer tipo de atentado.

Então recebemos informações que os suspeitos Vitor, Marcos, vulgo ‘Cebolinha’ e outros estariam invadindo residências de familiares dos suspeitos da morte de ‘Vitinho’, ameaçando-os de morte
e que estavam armados se reunindo na casa de Soely para organizar os atentados
, daí informamos a Autoridade Policial e fora solicitado apoio da Força Tática da Polícia Militar, que fora até o local da reunião e foram recebidos com tiros pelos suspeitos. Quando tive ciência da ocorrência na residência, fui até o local para dar apoio aos policiais
”.

Soely de Oliveira, proprietária da residência onde ocorreu o confronto policial, foi auscultada apenas em sede extrajudicial e afirmou que estava “
dormindo, quando acordou assustada com o barulho de tiros e gritos
e
que no tocante ao confronto ocorrido pelos policiais militares e as pessoas de Cebola, Gordinho e Bode, afirma que não presenciou os fatos
”.

Camili de Azevedo, filha de Soely de Oliveira, contou que estava em sua residência quando Cebola (Marcos), Gordinho (Vitor) e Bode
[1]
(
Arlon
) chegaram ao local, asseverando que a polícia entrou logo atrás,
in verbis
:

Na Delegacia:

“
Na data de hoje estavam em sua residência, por volta de 00h, quando chegaram as pessoas de Cebola, Gordinho e Bode
(
Arlon
)
; Que assim que eles chegaram a polícia logo entrou atrás
; Que então ouviu disparo de arma de fogo; Que a declarante estava no interior da residência juntamente com sua mãe e seus dois irmãos; Que somente a declarante estava acordada no momento; Que no momento que ouviu os disparos correu para o quarto de sua mãe; Que então não pode perceber o que de fato ocorreu; Que até o momento que correu para o quatro, três indivíduos estavam vivos; Que os policiais começaram a gritar que saíssemos da casa; Que a declarante saiu do local, com sua mãe e seu irmão, sendo que um ficou lá dentro; Que posteriormente seu outro irmão saiu do local; Que não tem como fornecer detalhes do confronto entre cebola, gordinho, bode e os policiais; Que conhece eles da rua; Que em nenhum momento os suspeitos comentaram acerca de vingar a morte de Vitinho, apesar de serem amigos
” [Id nº 143107748 - Pág. 32].

Em juízo:

“(...)
Defesa: Há quanto tempo você conhece o Arlon?

Testemunha:
Ele mora no mesmo lugar, no mesmo bairro, mas
só de vista mesmo
,
eu conversei com ele foi três vezes
, foi pouca coisa
.

Você tomou conhecimento ou soube (...) se o Arlon fazia parte de algum grupo específico aqui da cidade?

Testemunha: Não, não tinha ciência não, e eu nunca via ele com os meninos, porque os meninos eu conhecia, né?

Defesa: Aqueles que vieram a óbito você conhecia?

Testemunha: Sim.

Defesa: O Arlon andava ou frequentava os mesmos locais que eles?

Testemunha: Não, eu via ele só na frente da casa dele,
porque mora perto da minha rua

(...)”.

No interrogatório judicial,
Arlon Dias da Silva
invocou sua inocência, afirmou que não era amigo dos acusados e que, no dia dos fatos, chegou ao local após eles e não portava simulacro arma de fogo,
in verbis
:

Em virtude de ser surdo e mudo, o apelante foi auxiliado por um intérprete:

“(...)
Juiz: Ele está sendo acusado de integrar o Comando Vermelho e de ir atrás de vingar a morte de um dos membros da facção, que teria sido morto sem autorização, eu quero saber se é verdade isso?

Intérprete do acusado: Não (...).

Juiz: Mas ele participava do Comando Vermelho?

Intérprete do acusado: Não.

Juiz: O que ele estava fazendo então com o Marcos, o Luiz Vitor e esse Samuel, que teoricamente faziam parte da facção?

Intérprete do acusado:
Ele tinha bebido
(...)
e ele foi nessa casa. Ele ‘tava’ bêbado, aí ele foi na casa por causa da bebida
. Aí quando ele viu a polícia, ele ficou procurando sem saber de nada. (...) A polícia chegou, mandou ele ficar de lado.

Juiz: Ele tinha dormido naquela casa?

Intérprete do acusado: Não, ele não dormiu.

Juiz: Qual era o relacionamento que ele tinha então com os dois que morreram, o que ele era deles?

Intérprete do acusado: Eles não eram amigos (...).

Juiz: Tinha um monte de coisa lá na casa, tinha arma, tinha munição, tinha cinco celulares, um tablet, de quem eram essas coisas todas?

Intérprete do acusado: Ele não sabe de quem que era.

Ministério Público: Quando eles chegaram lá, você chegou junto com eles ou eles chegaram primeiro e você não estava (...)?

Intérprete do acusado: Eles já estavam lá quando ele chegou, ele chegou depois.

Defesa: Quando ele estava lá,
ele chegou a pegar na mão algum simulacro de arma de fogo
?

Intérprete do acusado:
Não
”.

Embora
Arlon
tenha afirmado em juízo que não portava simulacro de arma de fogo no momento da atuação policial, segundo o termo de exibição e apreensão, foram localizadas na residência 2 (duas) armas de fogo, calibre .38, e 1 (um) simulacro de pistola, calibre .40.

Ademais, malgrado tenha dito que não era amigo dos acusados que morreram na abordagem policial, de acordo com Camili de Azevedo, uma das moradoras do local, os
três rapazes
(Marcos [cebola], Vitor [gordinho] e
Arlon
[bode]) chegaram juntos em sua casa por volta de meia-noite.

Além disso, a despeito de ele ter dito que foi para casa de Camili, porque tinha ingerido bebida alcóolica, esta versão não foi corroborada por ela.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha disse que só o conhecia de vista, tendo conversado
poucas vezes
com ele, em assim sendo, é pouco crível acreditar que ele foi se abrigar na casa dela em razão de estar bêbado, máxime porque ele mora próximo ao local.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de associação criminosa, a defesa aduz que não houve a comprovação da efetiva divisão de tarefas, requisito essencial para a configuração do crime de organização criminosa.

Nas palavras do apelante, “
não se mostram devidamente comprovados nos autos que os acusados participavam de um grupo devidamente estruturado, de forma hierarquizada, com efetiva distribuição de tarefas para o cometimento de crimes graves indeterminados, para obter vantagem de qualquer natureza
”.

No que se refere ao requisito da
divisão de tarefas,
fixado pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/13,
Renato Brasileiro
[2]

esclarece que:

“(...)
essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar ‘divisão de tarefas’, reforça o sentido de estruturação empresarial que norteia o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência segundo as especialidades de cada um dos integrantes do grupo, a exemplo do que ocorreu com o roubo de veículos, em que um agente fica responsável pela subtração, e outros pelo ‘esquentamento’ ou desmanche, falsificação de documentos e revenda
”.

Não obstante a exordial acusatória ter descrito que alguns indivíduos “
reuniram-se, com armas de fogo, em nome do ‘Comando Vermelho’, para vingar os possíveis autores desta morte e também atentar contra o patrimônio público e privado na cidade de Primavera do Leste
”, não há menção de qual seria a divisão de tarefas ou a hierarquia entre os indivíduos, requisitos essenciais para a caracterização da
organização criminosa
.

Embora haja elementos indiciários que apontam a possibilidade de a ordem para o cometimento dos crimes ter sido dada por ‘Pônei’, membro do ‘Comando Vermelho’, o que
caracterizaria o crime previsto na Lei nº 12.850/13
, tal fato não foi explorado durante a instrução criminal, haja vista não ter sido esclarecido se
Arlon
seria integrante ou não da organização criminosa, havendo dúvida razoável nesse sentido.

Nucci
esclarece que a
especial
diferença entre
organização criminosa
e
associação criminosa
“
é a sua estrutura, vale dizer, como se forma e atua. A primeiro é autêntica empresa do crime, com hierarquia entre seus membros, divisão clara de tarefas, possuindo, no mínimo, quatro componentes, apresentando estabilidade e permanência. A segunda é um grupo, formado por, pelo menos, três pessoas, com o fim de cometer crimes, devendo apresentar estabilidade e permanência
”.

Muñoz Conde
afirma que “
a organização criminosa vale-se de estabilidade e permanência e da repartição de tarefas entre seus membros, mas possui mais requisitos, como a hierarquia e sua autonomia em relação aos delitos que pretende praticar
”.

O que está provado é que o apelante estava na posse de um simulacro de arma de fogo e na companhia de Marcos, vulgo ‘Cebola’ (falecido), e Vitor, vulgo ‘Gordinho’ (falecido), os quais estavam armados, vinham cometendo crimes há pelo menos dois dias e adentraram
juntos
na residência de Soely, provavelmente para arquitetar o cometimento de novos delitos naquele dia, o que foi interrompido pela atuação da Força Tática da Polícia Militar.

Consigno que, a despeito de não ter sido comprovado o cometimento de nenhum crime
anterior
pelo apelante, o delito de associação armada não traz essa exigência para sua tipificação, bastando o
ânimo associativo
para o fim específico de cometer crimes [
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente
].

Portanto, a desclassificação para a infração penal disposta no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

O delito previsto no artigo 288 do Código Penal tem pena de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.

Na primeira fase, estabeleço a pena em 1 (um) ano de reclusão em virtude de não haver nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, mantenho a reprimenda anteriormente estabelecida pela inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconheço a agravante disposta no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal e elevo a pena em 1/3 (um terço), uma vez que os agentes estavam na posse de duas armas de fogo, alcançando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘
c
’, e § 3º, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso para desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e fixar a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto.

É como voto.

[1]
Id. nº 143107748 - Pág. 51.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada
. São Paulo: Juspodivm. 2020, p. 774.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023